Tribunal: TJSP
Processo: 2038313-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Agravo Interno – Ação anulatória de contratos c/c obrigação de não fazer - Interposição contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos recorridos – Pretensão à reforma da decisão - Descabimento – Assertivas dos recorrentes que não têm o condão de modificar a decisão – Decisão mantida – Recurso improvido.